Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-38.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008308-38.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Crime Tentado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ROMARIO DE SOUZA - CPF: 028.848.941-10 (APELANTE), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA - CPF: 616.779.221-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO ROMARIO DE SOUZA - CPF: 028.848.941-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO
. PRETENTIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO
POR
AMEAÇA E DESACATO.

IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS SEM DESIGNOS AUTÔNOMOS.
MERO DESENROLAR DOS FATOS. PLEITO RECURSAL IMPROCEDENTE

2. RECURSO DEFENSIVO
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
PELO
C
RIME DE FURTO QUALIFICADO TENTA
DO. IMPROCEDÊNCIA.
DOLO DEMONSTRADO. 3.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA PENA.
DOSIMETRIA LEGÍTIMA. JUSTIFICATIVA DO AUMENTO DE PENA.

4.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
.
POSSIBILIDADE
DE
CONFISSÃOPARCIAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS.
5. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É devida
a aplicação da consunção,
quando as
condutas não possuem desígnios autônomos
,
estando diretamente ligadas
entre elas, sendo a ameaça e o desacato ao
crime de resistência, que, por sua maior gravidade, absorve as demais
.

2.
Demonstrado que o acusado rompeu obstáculos e ingressou em local alheio justamente para subtrair bens, fica demonstrado o elemento subjetivo do furto, na forma tentada.

3.
Efetivada a dosimetria da pena mediante o critério

do espaço de mobilidade da pena, no qual o magistrado aplica 1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima para cada fator judicial negativo, não se vislumbra ilegalidade, dada a aceitação do critério pela jurisprudência.

4.
Nos termos da jurisprudência pacífica

"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.373/MG
)
.

5. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Francisco Romário de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Penal n. 1008308-38.2022.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
último
pela prática dos crimes
de furto qualificado e resistência,
previstos no art
.
155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art
.
14, inciso II, e art
.
329, do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
e
o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID 216883299,
requer a
reforma da
sentença
para que
Francisco
seja condenado também pelos delitos de ameaça e desacato, alegando que não se aplica o princípio da consunção, pois
os crimes
não configuraram meio necessário para a consumação do crime de resistência.

Francisco Romário de Souza
, conjuntamente
no ID 216882904
, apresentou as contrarrazões recursais na qual pugna
desprovimento do apelo ministerial e
, em seguida, apresentou as razões recursais, postulando
absolvição do crime de furto
qualificado
tentado, sob alegação de ausência de
animus
furandi
.
E, s
ubsidiariamente, requer a adoção da fração de 1/6 (um sexto)
com relação
à

circunstância judicial desfavorável no crime de furto e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

no crime de resistência.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 216882907, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, com o desprovimento do apelo ministerial e o parcial provimento do recurso defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (ID 226479186).

É o relatório. À r
evisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID 202781181, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1. No dia 07 de d
ezembro de 2022, por volta das
02h20min, na Loja “Bar e Bocha Eletrônicos – comércio livre”, localizada na Avenida Senador Júlio Campos, n.º 1198, centro, Alta Floresta/MT, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coi
sas alheias
móveis, pertencentes à referida empresa, não consumando o delito, por motivos alheios à sua vontade (art. 155, 4º, inciso I, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código
Penal)

Fato 2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA resistiu a ato legal de prisão, mediante violência física e ameaça dirigida aos policiais militares Abel Rodrigues Pereira e Adalberto Jorge de Sousa Júnior (Art. 329 do CP).

Fato 3. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FRANCISCO ROMARIO DE SOUZA ameaçou causar mal injusto e grave os policiais militares Abel Rodrigues Pereira e Adalberto Jorge de Sousa Júnior, dizendo que “quando os encontrasse na rua atiraria em suas cabeças” (art. 147 do CP).

Fato 4. Na mesma ocasião, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

desacatou os policiais Abel Rodrigues Pereira e Adalberto Jorge de Sousa Júnior

chamando-os
de ”fi
lhos
da puta” (art. 331 do CP).
[...]

I – Recurso do Ministério Público

Conforme relatado,

o
parquet

requer
a reforma da
sentença
para que
Francisco Romário de Souza
seja condenado também pelos delitos de ameaça e desacato, alegando que não se aplica o princípio da consunção, pois não
configuraram meio necessário para a consumação do crime de resistência.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

No
presente caso, deve-se realmente aplicar
o princípio da consunção, pois
as condutas de desacato e ameaça praticadas por Francisco estão diretamente vinculadas ao crime de resistência, configurando um desdobramento natural da oposição à prisão.
As
ofensas verbais e ameaças ocorreram no contexto da resistência à execução do ato legal, consistindo em uma tentativa de impedir a prisão.

Os
depoimentos dos policiais militares Adalberto Jorge de Sousa Junior
e
Abel Rodrigues Pereira corroboram essa interpretação.
O primeiro
, em sede extrajudicial, narrou que:

[...]
QUE foi dado voz de prisão ao suspeito todavia ele empreendeu fuga, sendo abordado logo em seguida; QUE o suspeito resistiu ao algemamento e por esse motivo foi necessário uso da força; QUE quando foi colocado dentro da viatura FRANCISCO ROMÁRIO passou a chutar a lataria do veículo; QUE FRANCISCO ROMÁRIO estava alterado, falava incessantemente, aparentemente estava sob efeito de alguma droga;
QUE FRANCISCO ROMÁRIO passou a proferir ameaças e xingamentos em desfavor dos policiais que realizaram a abordagem dele;

QUE FRANCISCO ROMÁRIO passou a dizer que quando os encontrasse na rua iria atirar em suas cabeças; QUE além da ameaça FRANCISCO ROMÁRIO ofendeu os policiais dizendo que eram FILHOS DA PUTA

. [...]
Negritamos.

Em juízo,
ele confirmou as informações prestadas em sede administrativa, deixando evidente que as ameaças e o desacato
ocorreram no contexto d
e
resistência à execução do ato legal, consistindo em uma tentativa de impedir a prisão.

Já o policial militar
Abel Rodrigues Pereira, em seu depoimento na fase
extrajudicial, afirmou
que
:

[...]

Q
UE foi dado voz de prisão ao suspeito, todavia ele empreendeu fuga, sendo abordado logo em seguida;
QUE o suspeito resistiu ao algemamento e por esse motivo foi necessário uso da força; QUE quando foi colocado dentro da viatura o suspeito passou a chutar a lataria do veículo
; QUE o suspeito estava alterado aparentemente sob efeito de alguma droga e passou a proferir ameaças em desfavor dos policiais que realizaram a abordagem dele;
QUE FRANCISCO ROMÁRIO passou a dizer que quando os encontrasse na rua iria atirar em suas cabeças; QUE além da ameaça FRANCISCO ROMÁRIO ofendeu os policiais dizendo que eram FILHOS DA PUTA
[...]

Destacamos.

Em juízo, o
policial Abel Rodrigues Pereira
confirmou as afirmações realizadas em sede policial, deixando evidente que o acusado Francisco resistiu
à
prisão e tentou fugir,
caracterizando, portanto, um desdobramento direto da conduta de resistência
, sobretudo porque o policial destacou que:
“Ele falou que ia pegar a gente na hora que ele saísse; se a gente tivesse na rua que ele ia lembrar que ele ia pegar a gente, ia atirar na gente também,
mas eu acredito que também poderia ser efeito da nóia que ele estava tendo
...”

Dessa forma,
é devida
a aplicação da consunção, uma vez que tais condutas não possuem desígnios autônomos
,
estando diretamente ligadas ao crime de resistência, que, por sua maior gravidade, absorve as demais.

Confirmando o entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça salientou que
:

“as palavras desonrosas e ofensivas, e até mesmo aquelas com teor de ameaça, foram proferidas no contexto fático de resistência à execução do ato legal, em razão da irresignação com a constrição de sua liberdade levada a efeito pelos agentes públicos.
Logo, a ameaça e o desacato não tiveram desígnios autônomos, mas sim constituíram meio necessário e mero desdobramento da conduta de resistênci
a. Sobre o tema, vale registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de inexistir
qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático
-
probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos.”

Negritamos.

Portanto, fica evidente que o acusado Francisco não deve ser condenado
pelos
crimes de desacato e a ameaça, uma vez que tais delitos devem ser considerados parte do contexto do crime de resistência
,
e,
por conseguinte
, absorvidos, afastando múltiplas condenações por atos que representam, em essência, uma única tentativa de se opor à atuação legítima dos agentes públicos.

II – Recurso de Francisco Romário de Souza

Por sua vez, a defesa de Francisco Romário de Souza postula: (i) a absolvição quanto ao crime de furto tentado, sustentando a ausência de
animus
furandi
; (
ii
) a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) no aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável; (
iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito merece parcial provimento.

O
elemento subjetivo do tipo penal de furto consiste no dolo
,
caracterizado pela vontade consciente e livre de subtrair coisa alheia móvel, com o propósito de
apossamento
definitivo, o chamado
animus
furandi
. No presente caso, os depoimentos dos policiais militares Adalberto Jorge de Sousa Júnior e Abel Rodrigues Pereira, corroborados pelo laudo pericial n. 542.2.19.8987.2023.13436-A01, demonstram que
o acusado Francisco
, durante a madrugada, arrombou a porta de vidro e rompeu os cadeados para tentar entrar na loja e retirar uma bicicleta.

Confirmando a afirmação,
a vítima Claudiney Pereira de Lima
, em sede administrativa narrou:

[...] QUE é o proprietário do estabelecimento Bar e Bocha;
QUE no dia do fato já estava em sua casa quando recebeu uma ligação de um vizinho do estabelecimento, o qual disse que o local estava sendo arrombado; QUE quando chegou ao local a polícia militar já se fazia presente e já haviam abordado o suspeito que ainda estava no local
; QUE não viu os fatos, mas possuí câmera de segurança no local, porém ainda não conseguiu recuperar as imagens;
QUE acredita que realmente possa ser o suspeito detido o mesmo que tentou arrombar o local, pois vendeu um celular parcelado para ele e neste mesmo dia havia feito uma cobrança, sendo que ele não gostou da situação
;
QUE o suspeito quebrou a porta de
blindex
, porém não conseguiu arrombar a outra porta, sendo impedido pela polícia militar
[...]

Destacamos.

Em juízo, a vítima
Claudiney
Pereira de Lima
relatou que, no
horário
dos fatos em discussão
estava dormindo e a dona do prédio ligou dizendo que estava tendo um assalto;
afirmou que
a vizinha do lado já tinha ligado, mas não atendeu;
disse ainda
que quando chegou
,
os policiais já tinham pego o acusado, que se dizia inocente; que viu o acusado tentando intimidar os policiais, dizendo que era cliente e conhecido do proprietário; que ele não conseguiu entrar dentro do estabelecimento, mas que ele quebrou a porta de
blindex
, e cadeado; que tinha também arrebentado a porta, e os dois cadeados, mas ainda não estava dentro do estabelecimento; que não deu tempo do acusado entrar; que foi necessário fazer reparo na barra de ferro, e o
blindex
até hoje não conseguiu trocar; que seu prejuízo foi cerca de
R$ 1.300,00

(
um mil e trezentos reais
)
aproximadamente; que o
blindex
ainda está sendo substituído por compensado, pois ainda não chegou o
blindex
; que o acusado ia no comércio do declarante, e parecia ser trabalhador; que já vendeu um aparelho para o acusado, e ficou devendo duzentos reais e ao invés dele pagar, ele fez isso aí.

O policial militar
Adalberto Jorge de Sousa Junior,
em sede administrativa
,
disse
:

[...] QUE foram acionados para atender a uma ocorrência de furto na loja de equipamentos eletrônicos anexa ao Bar e Boxa;
QUE quando chegaram ao local depararam-se com o suspeito FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, de trinta e três anos de idade, o qual usava tornozeleira eletrônica; QUE FRANCISCO ROMÁRIO já havia arrombado uma porta de vidro e estava tentando arrombar um cadeado que trancava uma porta de grades de ferro
; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito todavia ele empreendeu fuga, sendo abordado logo em seguida. [...]
Destacamos.

Da mesma forma, em sede judicial, o policial militar
Adalberto Jorge de Sousa Junior
narrou que o acusado Francisco
tinha quebrado um
blindex
e estourado um cadeado, estando
, no momento que chegaram,
arrebentando o segundo cadeado; que o acusado saiu simulando estar apenas andando e jogou a barra de ferro no quintal do vizinho; que o acusado não respondia
à
s ordens de parada, quando então foi mobilizado; que o acusado tinha pegado uma bicicleta dentro da loja
e estava
tentando puxar para o lado de fora.
..

O policial militar Abel Rodrigues Pereira
narrou
em sede policial
:

[...] QUE foram acionados para atender a uma ocorrência de furto na loja anexa ao Bar e Boxa; QUE trata-se de uma loja de eletrônicos, localizada na Avenida
Julio
Campos;
QUE quando chegaram ao local observaram que o suspeito FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, de trinta e três anos de idade usava tornozeleira eletrônica e já havia arrombado uma porta de vidro; QUE os suspeito foi flagrado tentando arrombar um cadeado que trancava uma porta de grades de ferro
; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito, todavia ele empreendeu fuga, sendo abordado logo em seguida. [...]
Destacamos.

Em juízo, o policial narrou que
ao chegarem no local ligou o giroflex e viram o acuado tentando entrar na loja; que o acusado jogou um objeto e fingiu estar andando normalmente; que estava tentando furtar o estabelecimento do “bar e bocha”; que era por volta das duas ou três horas da madrugada; que viram o acusado tentando puxar uma bicicleta do interior do estabelecimento comercial;
que o acusado já tinha rompido um cadeado da parte de baixo da porta, com uma barra de ferro.

Sendo assim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição do apelante Francisco quanto ao delito de furto qualificado tentado, porquanto o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas.

Noutro turno, a defesa pugna
pel
a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Sobre
a temática
, constata-se do édito condenatório que:

[...] DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO PREVISTO NO ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do atual Código Penal, na primeira fase da pena privativa de liberdade, analisando as circunstancias judiciais ali elencadas, dento que a
culpabilidade consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado normal
;
o réu não possui antecedentes; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem elo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito
, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela deixo de valorar;
as circunstâncias são reprováveis, uma vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir a consumação do delito, pretendendo esquivar-se da responsabilização criminal
; as consequências do crime foram as naturais para a espécie e,
por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime
.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa a um trigésimo do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes, contudo, verifico a existência de reincidência, o réu possui condenação pelo art. 333, caput, do CP
, ocorrido em 07/02/2022 (Ação Penal nº 0002548-16.2016.8.11.0078) trânsito em julgado em 25/10/2022,
razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena,
todavia, ante a forma tentada do delito reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa a um trigésimo do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO PREVISTO NO ART. 329 DO CP

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do atual Código Penal, na primeira fase da pena privativa de liberdade, analisando as circunstancias judiciais ali elencadas, dento que a culpabilidade consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado normal; o réu não possui antecedentes; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base; as circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento e valoração; as consequências do crime foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes, contudo, verifico a existência de reincidência, o réu possui condenação pelo art. 333, caput, do CP, ocorrido em 07/02/2022 (Ação Penal nº 0002548-16.2016.8.11.0078) trânsito em julgado em 25/10/2022,
razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
. Já na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

[...]
Destacamos.

Com relação à dosimetria da pena, não
existe um critério aritmético rígido para a fixação da pena-base, sendo admissível a utilização de diferentes frações, desde que devidamente fundamentadas e respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, o magistrado justificou de forma adequada a elevação da pena-base, destacando a maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, fator que indica maior gravidade dos
fatos. Assim,
considerou o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima do furto qualificado [entre 8 e 2 anos] e, sendo 8 circunstâncias judiciais, aplicou 1/8 de 6 anos, que corresponde ao aumento de
9 (nove) meses.

Tal critério empregado, relativo ao espaço de mobilidade da pena, é aceito pela jurisprudência, não se revelando nenhuma ilegalidade. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, levando em conta a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1 ano, até mesmo porque é exatamente esse o patamar de aumento correspondente a 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 4 anos).

(
AgRg
no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023.)

Logo, não há razão para a revisão da dosimetria da pena-base, uma vez que a decisão do magistrado observou os princípios legais e a jurisprudência.

Por fim, a defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, argumentando que Francisco Romário de Souza confessou, ainda que parcialmente, a prática do crime de resistência durante a fase investigativa e, por isso, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a consequente compensação pela agravante da reincidência.

O pleito merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que, em seu interrogatório policial, o recorrente Francisco admitiu ter resistido à prisão, alegando estar nervoso e embriagado. Em juízo, reiterou essa versão, afirmando que resistiu à prisão, embora tenha negado o intento de furtar.

Desse modo, a
o admitir a resistência, mesmo que de forma qualificada, o réu configurou uma confissão parcial, a qual deve ser considerada para fins de aplicação da atenuante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO DO RÉU FOI PARCIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.

1. Somente na hipótese de
multirreincidência
, há falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação com a confissão, ainda que parcial ou qualificada.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula n. 545 desta Corte
(
AgRg
no HC n. 452.897/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
14/8/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 809.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024.)

Destacamos.

Destaca-se, ainda, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também evoluiu para reconhecer que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não está condicionada à sua menção expressa como fundamento da condenação. O direito à atenuação da pena surge quando o réu confessa, e não apenas quando o juiz faz referência à confissão na sentença (REsp n. 1.972.098/SC). Portanto, mesmo que a confissão não tenha sido citada na fundamentação, ela deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, com fundamento no princípio da individualização da pena, e em atenção aos argumentos apresentados no recurso, procedo ao
redimensionamento da pena imposta a Francisco Romário de Souza, considerando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, conforme segue:

Com relação ao crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art
.
14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado), a pena não foi altera
da
, permanecendo em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-mult
a, a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Já no que concerne ao crime previsto no art. 329 do Código Penal (
r
esistência), pena
-base ficou mantida em
2 (dois) meses de detenção
, conforme
fixado inicialmente
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão
, ela deve ser compensada

com
a agravante da reincidência,
motivo pelo qual

a pena deve permanecer
em
2 (dois) meses de detenção
, a qual torno definitiva, ante a ausência de
causas de aumento ou diminuição
de pena.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) a p
ena definitiva somada para ambos os crimes é de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, fixados a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O regime de cumprimento de pena mantém-se inalterado, pois, considerando que o réu é reincidente e a pena total de reclusão não ultrapassa 4 (quatro) anos, o adequado é regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e em conformidade com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em sintonia parcial com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
pelo

Ministério Público
e

dou parcial provimento

ao recurso de
Francisco Romário de Souza
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de resistência e, por conseguinte, redimensionar a pena final para
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 2 (dois) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto,
além de 11 (onze) dias-multa, fixados a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024